Tribunal: TJSP
Processo: 1012381-34.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de terceiro opostos em ação de resolução contratual por inadimplemento do promitente comprador c.c. reintegração na posse. Extinção do feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa. Irresignação. Embargante que é cessionário dos direitos de aquisição sobre o imóvel. Legitimidade e interesse de agir evidentes. Caso, entretanto, em que esta C. 5a Câmara de Direito

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de terceiro opostos em ação de resolução contratual por inadimplemento do promitente comprador c.c. reintegração na posse. Extinção do feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa. Irresignação. Embargante que é cessionário dos direitos de aquisição sobre o imóvel. Legitimidade e interesse de agir evidentes. Caso, entretanto, em que esta C. 5a Câmara de Direito Privado já reconheceu a improcedência do pedido de resolução contratual formulado pelo IPESP na ação principal, não havendo mais riscos ao direito do Embargante. Hipótese que configura perda superveniente de objeto destes Embargos de Terceiro, sendo o caso de extinção por carência do interesse processual de agir (artigo 485, VI, c.c. artigo 493 do Código de Processo Civil). RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012381-34.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDUARDO FRANCA DE COUTO, é apelado INSTITUTO DE PAGAMENTOS
ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012381-34.2018.8.26.0053 -Voto no 00093G
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1012381-34.2018.8.26.0053
Comarca: 16a Vara do Foro da Fazenda Pública
Magistrado prolator: Dra. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Apelante: Eduardo Franca de Couto
Apelado: Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo -
IPESP
Voto no 00093G
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de terceiro opostos em
ação de resolução contratual por inadimplemento do
promitente comprador c.c. reintegração na posse. Extinção
do feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa.
Irresignação. Embargante que é cessionário dos direitos de
aquisição sobre o imóvel. Legitimidade e interesse de agir
evidentes. Caso, entretanto, em que esta C. 5a Câmara de
Direito Privado já reconheceu a improcedência do pedido de
resolução contratual formulado pelo IPESP na ação
principal, não havendo mais riscos ao direito do
Embargante. Hipótese que configura perda superveniente de
objeto destes Embargos de Terceiro, sendo o caso de
extinção por carência do interesse processual de agir (artigo
485, VI, c.c. artigo 493 do Código de Processo Civil).
RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de apelação interposta por Eduardo Franca de
Couto em face do Instituto de Pagamentos Especiais de São
Paulo - IPESP, nos autos dos “embargos de terceiro” em trâmite
perante a 16a Vara da Fazenda Pública do Foro da Fazenda
Pública.
Em primeiro grau, a juíza de origem reconheceu a
ilegitimidade ativa, julgou extinto o feito, com fundamento no art.
485, inciso VI, do CPC, e condenou o embargante ao pagamento
das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012381-34.2018.8.26.0053 -Voto no 00093G
3
da causa, corrigido da citação.
Irresignado, alega ser parte legítima para opor os presentes
Embargos de Terceiro, nos termos do Art. 674, do CPC, pois
adquiriu o imóvel por cessão de Benedito Wilson Rocca e de
Antônia Maria dos Santos Rocca (fls. 26/28, do processo principal
e 35/37, dos Embargos), réus na ação em que o IPESP visa à
resolução contratual e reintegração na posse.
Salienta que o Embargado IPESP foi devidamente
comunicado e tinha plena ciência da cessão, tanto que enviou
várias comunicações e cobranças ao Embargante. Observa que
está na posse do imóvel e tem legítimo interesse em propor estes
Embargos, a fim de obstar a perda de seu imóvel.
Afirma ter havido prescrição para cobrar dívida decorrente
de financiamento imobiliário, para o qual se aplica o prazo de
cinco anos (Art. 206, §5o, I), tendo em vista que a última parcela
se venceu em fev/2002. Pede, assim, a extinção do processo
principal, com julgamento do mérito, pronunciando a prescrição,
na forma do Art. 487, II, do CPC.
Afastada a prejudicial de mérito, salienta que o IPESP
concedeu anistia para os mutuários do Conjunto Habitacional
Alfazemas II, de modo que é inviável o pedido de resolução
contratual por inadimplemento.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
180/183.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012381-34.2018.8.26.0053 -Voto no 00093G
4
Como visto, trata-se de Embargos de Terceiros opostos
em face da “Ação de Rescisão Contratual Cumulada com
Reintegração de Posse”, ajuizada pelo IPESP em face de
Benedito Wilson Rocca e de Antonia Maria dos Santos Rocca
(fls. 26/28, do processo principal), os quais cederam os direitos
de aquisição do imóvel ao Embargante.
Contudo, em que pese as razões recursais expostas pelo
cessionário e sua patente legitimidade para o ajuizamento desta
ação, tenho que seu apelo perdeu objeto, justamente porque esta
C. Câmara, ao julgar o recurso de apelação interposto pelo
IPESP naquela ação principal, já reconheceu a inviabilidade de
resolução contratual e reintegração de posse.
E, dentre outros motivos, verificou a inexistência de débitos,
justamente pela anistia concedida pelo Art. 4o, da Lei Estadual
12400, de 2006, o qual prevê que os contratos firmados pelo
IPESP com seus mutuários ou compromissários compradores
anteriormente a 15 de dezembro de 1987 poderão ser quitados
com desconto de 100% do saldo devedor contábil.
Neste sentido, destaco excerto do julgado,
“Restou incontroverso o inadimplemento do promitente
comprador, que deixou de pagar 25 das 252 prestações ajustadas
(vide fls. 40), sendo que o último pagamento, conforme corroborado
pelo devedor (fls. 113), foi efetuado em jan/2006.
Como visto, 90% das parcelas ajustadas foram quitadas pelos
adquirentes. Assim, de se aplicar ao caso concreto o princípio da
manutenção e da função social do contrato, pois houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012381-34.2018.8.26.0053 -Voto no 00093G
5
pagamento substancial da obrigação, o que possibilita a adoção da
teoria do adimplemento substancial, em estrita sintonia com a boa-
fé objetiva, a, que limita o exercício abusivo de direitos.
Trata-se de um aparente conflito de direitos fundamentais,
quais sejam, o direito à moradia dos promitentes compradores e o
direito à propriedade/direito patrimonial da promitente vendedora,
ora apelante, o que demanda um pensar jurídico capaz de perpassar
à literalidade das normas e das argumentações das partes e,
buscando consonância com as peculiaridades do caso concreto,
concluir pela solução que melhor atenda aos ditames da
razoabilidade e proporcionalidade.
O Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR JÚNIOR, no julgado
líder, assentou posição de que “o adimplemento substancial do
contrato pelo devedor não autoriza ao credor a propositura de ação
para a extinção do contrato, salvo se demonstrada a perda do
interesse na continuidade da execução, que não é o caso” (REsp
272.739-MG).
Em outras palavras, o exercício do direito potestativo de
resolução do contrato deve guardar correlação com a relevância do
inadimplemento, sob pena de se converter em abuso de direito.
É o que a melhor doutrina insere como uma das facetas do
princípio da boa-fé objetiva e denomina de exercício desequilibrado
de direitos (inciviliter agere), em que há manifesta desproporção entre
a vantagem auferida pelo titular de um direito e o sacrifício imposto à
contra parte, ainda que não haja o propósito de molestar. São casos
em que o titular de um direito age sem consideração pela contraparte
(FERNANDO NORONHA, O Direito dos Contratos e seus Princípios
Fundamentais, Saraiva, 1.994, p. 179).
Na lição de RUY ROSADO DE AGUIAR JÚNIOR, “o
reconhecimento de que do inadimplemento surgiu um dano bastante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012381-34.2018.8.26.0053 -Voto no 00093G
6
grave para que se decrete a extinção do contrato depende da
avaliação do valor desse dano. Para isso não será levada em linha de
conta a quantidade de dano causada à parte, mas sim o grau de
ofensa à economia do contrato, pois é em função dela que há de se
ponderar a gravidade da infração, não apenas pelo efetivo prejuízo
causado ao credor” (Extinção dos Contratos por Incumprimento do
Devedor, 2a. Edição atualizada AIDE, p. 135).
A propósito, ainda, o Enunciado 361 do CEJ: "O adimplemento
substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de modo a fazer
ponderar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva,
balizando a aplicação do art. 475".
E, em verdade, não se mostra nenhum pouco razoável
decretar-se a resolução contratual, medida por demais extrema, após
o pagamento de 90% das prestações, enquanto a vendedora obteria
o apartamento de volta, acrescido das benfeitorias nele edificadas,
além de indenização pelo tempo de uso do bem, conforme pleiteado
na exordial.
Logo, ao certo não se justifica mesmo a rescisão desse
compromisso de venda e compra, mormente porque os réus pagaram
parte expressiva do valor avençado, restando evidente a
desproporcionalidade entre o inadimplemento de algumas parcelas e
a rescisão do contrato.
Consequentemente, com fundamento na boa-fé objetiva,
reputo abusivo o pleito da autora de resolução contratual e
reintegração na posse. Acerca do assunto, luminar o escólio de
FLÁVIO TARTUCE1:
(...)
De fato, a procedência do pedido acarretaria evidente
1 Tartuce, Flávio. Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 7. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro:
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, pág. 469/470.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012381-34.2018.8.26.0053 -Voto no 00093G
7
locupletamento ilícito da autora e, por outro lado, deixaria os réus
desamparados, em situação extremamente desvantajosa. Aplicável,
portanto, a teoria do adimplemento substancial de forma a se
prezar pela conservação do negócio jurídico entabulado entre as
partes.
Neste sentido, já decidiu esta Colenda 5a Câmara de Direito
Privado em casos crivados pela analogia:
(...)
Aliás, anote-se que, como bem pontuou os réus na
contestação, a Lei Estadual no 12.400, de 23 de novembro de 2006,
anistiou as dívidas dos contratos firmados antes de 15 de dezembro
de 1987, aplicável ao caso contrato, tendo em vista que o contrato foi
firmado em 27/02/1987, in verbis:
Artigo 4o - Os contratos firmados pelo IPESP com seus mutuários ou
compromissários compradores anteriormente a 15 de dezembro de 1987 poderão
ser quitados com desconto de 100% (cem por cento) do saldo devedor contábil.
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
apelo
para
afastar a prescrição outrora
reconhecida e, com fundamento no art. 1.013, § 3o, do CPC, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido de resolução contratual c.c. reintegração
na posse do imóvel objeto da lide.”
Portanto, não havendo riscos de perda e reintegração na
posse do imóvel de que o Embargante é possuidor (Art. 674,
CPC), reconheço a perda superveniente do interesse
processual, que deve resultar no não conhecimento deste
recurso. De igual modo, já decidiu esta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012381-34.2018.8.26.0053 -Voto no 00093G
8
Embargos de terceiro. extinção sem resolução
do mérito, por perda de interesse processual
(art. 485, vi, do C.p.c.). Decisão alterada em
parte. alegação de nulidade da sentença.
rejeição. patente perda superveniente do
interesse de agir do embargante, à luz da
decisão proferida na demanda executiva que
ordenou o levantamento da constrição em
discussão.
encargos
de
sucumbência.
Aplicação da Súmula 303, do STJ. condenação
do embargante ao pagamento de honorários
advocatícios que não pode subsistir, pois não
há que se falar em sucumbência. Recurso
provido
em
parte.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001486-23.2019.8.26.0653; Relator (a): Campos Mello;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Vargem Grande do Sul - 1a Vara; Data do Julgamento:
27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)
VOTO No 34.364 Empreitada. Ação de rescisão
contratual c.c. indenização. Oposição de
embargos de terceiros contra o pedido da
agravante de indisponibilidade do imóvel
matriculado sob o no 40.296, no 2o Cartório de
Registro de Imóveis de São Bernardo do
Campo.
Prolação
de
sentença
após
a
interposição do presente recurso de agravo
contra a decisão que havia indeferido o pedido
de indisponibilidade de bens dos agravados.
Desnecessidade do provimento pretendido em
segundo
grau
de
jurisdição.
Perda
superveniente do interesse recursal. Recurso
não conhecido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2106414-90.2020.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Bernardo do Campo - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
TERCEIRO. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012381-34.2018.8.26.0053 -Voto no 00093G
9
NO
INCIDENTE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CONSTRIÇÃO
DE
PENHORA
LIBERADA
PELA
EXTINÇÃO
DA
AÇÃO
PRINCIPAL.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO NOS EMBARGOS DE TERCEIRO.
RECURSO PREJUDICADO. O conhecimento
do recurso de apelação está prejudicado, com
arrimo na perda superveniente do objeto da
demanda e do recurso, sendo o caso de
extinção por carência do interesse processual
de agir (artigo 485, VI, c.c. artigo 493 do
Código
de
Processo
Civil),
pois
o
cancelamento da penhora torna prejudicados
os
embargos
de
terceiro
opostos
com
finalidade de desconstituí-la. (TJSP; Apelação Cível
1001884-19.2019.8.26.0572; Relator (a): Adilson de Araujo;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Joaquim da Barra - 1a Vara; Data do Julgamento:
27/07/2020; Data de Registro: 27/07/2020)
Postas tais premissas, por meu voto, DEIXO DE
CONHECER do recurso, por perda superveniente do interesse
processual e JULGO EXTINTO estes Embargos de Terceiro, nos
termos do artigo 485, VI, c.c. artigo 493 do Código de Processo
Civil.
Em atendimento ao princípio da causalidade, fica o
Embargado IPESP condenado a arcar com as custas, despesas
processuais
e
honorários
advocatícios
do
patrono
do
Embargante, que fixo, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC,
em 20% sobre o valor atualizado da causa.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012381-34.2018.8.26.0053 -Voto no 00093G
10
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas
e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator